Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600061-84.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
16/09/2024
Número: 0600061-84.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 26/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600061-84.2024.6.16.0042,
que nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente a representação proposta pelo Partido
Solidariedade Londrina/PR, representado por seu Presidente João Miguel Fernandes Filho, em face
da pessoa jurídica Prefab Future Publicidade e Pesquisas Ltda e reconheceu a conduta do
representado como pesquisa eleitoral irregular e; condenou o requerido ao pagamento de multa no
mínimo legal no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), nos termos do
artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97. (Representação Eleitoral por Pesquisa Eleitoral Irregular ajuizada
pelo partido Solidariedade - Londrina - PR Municipal com fulcro nos art. 15 da resolução tse n.
23.6001, em face de Prefab Future Publicidade e Pesquisas Ltda., Alegou em síntese, que a
empresa Impugnada registrou pesquisa de opinião para as Eleições Municipais de 2024 na cidade
de Londrina sob o n° PR-08785/2024 pelo sistema PesqEle Público. Ainda, em registro, apontou-se
como metodologia Pesquisa Quantitativa, que consiste na realização de entrevistas pessoais, com
a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado e
votantes no Município. Assim, depreende-se do registro que a pesquisa realizada e divulgada no
dia 08/08/2024, teve sua data de registro em 02/08/2024, data do início da pesquisa em 03/08/2024
com seu término de coleta de dados em 03/08/2024,a empresa contratada foi a Prefab Future
Publicidade e Pesquisas Ltda., para o cargo de Prefeito e Vereador referente às eleições Municipais
de 2024. Alegou ainda, que a pesquisa divulgada está eivada de nulidade que inviabiliza a
continuidade de sua divulgação, uma vez que não preenche os requisitos formais e materiais
estabelecidos pela Resolução TSE n. 23.600/2019. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 24/08/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PREFAB FUTURE PUBLICIDADE E PESQUISAS LTDA
(RECORRENTE)
LAURO VINICIUS RAMOS RABHA (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - SDD (RECORRIDO)
TALITA SANTIAGO MARINO SILVESTRE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992579
11/09/2024
12:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.952

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600061-84.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PREFAB FUTURE PUBLICIDADE E PESQUISAS LTDA
ADVOGADO: LAURO VINICIUS RAMOS RABHA - OAB/RJ169856
RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - SDD
ADVOGADO: TALITA SANTIAGO MARINO SILVESTRE - OAB/PR104659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PESQUISA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DA "DRE" JUNTO
COM O PEDIDO DE REGISTRO NO
"PesqEle". IMPOSSIBILIDADE DE
JUNTADA EXTEMPORÂNEA. RECURSO
C O N H E C I D O E P A R C I A L M E N T E
PROVIDO PARA AFASTAR A MULTA
APLICADA

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
por Prefab Future Publicidade e Pesquisas
Ltda. contra a sentença da 42ª Zona
Eleitoral, que julgou procedente a
Representação ajuizada pelo órgão local do
Solidariedade (SDD).

1.2. A sentença reconheceu a conduta da
Recorrente como pesquisa eleitoral
irregular, condenando-a ao pagamento de
multa no valor de R$ 53.205,00, nos termos
do art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97.

1.3. No recurso, a Recorrente alegou a
Num. 43992579 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112433855700000042945838
Número do documento: 24091112433855700000042945838
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:05:02

impossibilidade de anexar o Demonstrativo
de Resultado do Exercício (DRE) de 2023
no momento do registro da pesquisa,
justificando a juntada posterior do
documento com a defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão principal é se a juntada
extemporânea do DRE é capaz de
regularizar o registro da pesquisa eleitoral.

2.2. Discute-se também a proporcionalidade
da multa aplicada em decorrência da
ausência de documentação no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A resolução da questão se dá pela
aplicação do art. 2º, §11, letra 'c', da
Resolução nº 23.600/2019-TSE, que exige
a apresentação do DRE no momento do
registro da pesquisa. A não apresentação
tempestiva desse documento configura a
irregularidade do registro.

3.2. Constatou-se que, desde 22/05/2024, o
sistema da Justiça Eleitoral já permitia a
anexação do DRE no ato do registro,
afastando a alegação da Recorrente de
impossibilidade técnica para tal juntada,
inclusive a partir de informações técnicas do
TSE.

3.3. Não é o caso de aplicação da multa
prevista no art. 17, da Res. TSE nº
23.600/2019 dado que a divulgação
ocorrida se deu em estrita observância de
autorização legal.

3.4. Do mesmo modo, não há comprovação
de não atendimento de retirada da pesquisa
após intimação para tanto pelo Instituto e
pelo site de notícias que a divulgou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar a multa de R$
53.205,00 imposta à Recorrente.

4.2. Tese de julgamento: "A juntada
extemporânea do Demonstrativo de
Num. 43992579 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112433855700000042945838
Número do documento: 24091112433855700000042945838
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:05:02

Resultado de Exercício (DRE) não
regulariza o registro da pesquisa eleitoral"

V. PRECEITOS LEGAIS

5.1. Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º,
§ 11, letra 'c'; art. 17.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Prefab Future Publicidade e
Pesquisas Ltda., contra sentença da 42ª Zona Eleitoral, em Londrina, que julgou
procedente a Representação ajuizada pelo órgão local do Solidariedade SDD para o fim
de reconhecer a conduta do ora Recorrente como pesquisa eleitoral irregular e condenál-
o ao pagamento de multa no mínimo legal no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil,
duzentos e cinco reais), nos termos do artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97 (id. 43948739).

As razões recursais sustentam, em síntese, que o Recorrente não conseguiu
juntar o Demonstrativo de Resultado do Exercício de 2023 quando do registro da
pesquisa, deixando de atender o art. 2º, § 11, letra 'c', da Res. nº 23.600/2019-TSE,
porém, ainda assim houve o registro da pesquisa nos sistemas da Justiça Eleitoral não
mais era possível a inserção de novos dados, de modo que o documento foi juntado com
a defesa nestes autos, inexistindo prejuízo, tampouco dolo ou má-fé.

Sustentam que a imposição da multa, ainda que em seu mínimo legal, revela-
se desproporcional e desarrazoado em razão do atraso na juntada do DRE, entendo
possível a sua juntada extemporânea com a aposição de explicações na divulgação do
resultado da pesquisa.

Num. 43992579 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112433855700000042945838
Número do documento: 24091112433855700000042945838
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:05:02

Requerem, ao final, o provimento do recurso para que seja julgada
improcedente a representação e afastada a multa imposta (id. 43948746).

As contrarrazões argumentam, preliminarmente, que o recurso eleitoral
ofende o princípio da dialeticidade ao simplesmente repetir os argumentos contidos na
defesa. No mérito, aduzem que efetivamente não houve a juntada tempestiva do
Demonstrativo de Resultado de Exercício de 2023, em violação ao art. 2º, § 11, letra 'c',
da Res. nº 23.600/2019-TSE, passando então a expor que "diante do requerimento
ministerial, salienta-se que a própria Serventia deste Juízo encaminhou questionamento
ao TSE sobre a temática, obtendo a resposta que a funcionalidade de anexar o arquivo
DRE no sistema de registro de Pesquisa Eleitoral (PesqEle) do TSE foi implementado no
dia 22/05/2024 (id123274629 – Pág. 1), tendo o representado registrado a pesquisa
realizada somente no dia 02/08/2024, ou seja, em data posterior a inserção do campo
para a juntada do documento obrigatório exigido pelo § 11 do art.2º da Resolução n.
23.600/2019" (id. 43948752, p. 6).

Ainda, afirmam que se trata de requisito objetivo cujo cumprimento não se
relaciona com a boa-fé ou má-fé, requerendo, ao final, o improvimento do recurso (id.
43948752).

A Procuradoria Regional Eleitoral entendeu pela manutenção da sentença de
Origem em razão da possibilidade, assentada nos autos, de juntada extemporânea de
documentos no registro da pesquisa eleitoral (id. 43951444).

É o relatório.

VOTO

II.I Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

Deixo de analisar a preliminar em razão de não ter sido oportunizada defesa
à parte Recorrente e, em razão da celeridade necessária ao período eleitoral e ao tema
de pesquisas sem que, contudo, haja prejuízo ao Recorrido, como se verá adiante.

II. Mérito

No mérito, a questão a ser resolvida decorre do fato que o Recorrente não
juntou o Demonstrativo de Resultado de Exercício de 2023 quando realizou o registro da
Pesquisa PR-08785/2024, em desatendimento ao art. 2º, § 11, letra 'c', da Res. nº
23.600/2019-TSE, vindo a juntá-lo apenas com sua defesa nesta Representação.

Portanto, a pergunta a ser respondia é se essa juntada extemporânea é apta
a tornar regular o registro da mencionada pesquisa.
Num. 43992579 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112433855700000042945838
Número do documento: 24091112433855700000042945838
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:05:02

Registro, de saída, que não.

A tese do Recorrente, apresentada na defesa (id. 43948716) é de que "o
sistema PesqEle não apresenta no seu formulário de registro de pesquisas um local para
download do DRE, sendo uma falha técnica sistêmica sem qualquer responsabilidade da
empresa de pesquisa", de forma que em agosto, quando registrada a pesquisa (id.
43948681), não lhe era possível a juntada do documento.

Contudo, essa alegação resta superada pela informação prestada pela
informação técnica do SECINP/CSELES/STI/TSE no sentido de que a partir de
22/05/2024 foi implementada a funcionalidade de "anexar o arquivo DRE para pesquisas
realizadas com recursos próprios" (id. 43948734).

O sistema respectivo da Justiça Eleitoral assegurava a possibilidade de
juntada do DRE, ainda assim, o Recorrente optou por deixar de juntá-lo no momento
oportuno, caracterizando-se a ofensa ao art. 2º, § 11, letra 'c', da Res. nº 23.600/2019-
TSE:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º):

[...]

§ 11. Em caso de pesquisa realizada com recursos próprios: (Incluído pela
Resolução nº 23.727/2024)

[...]

c) para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, deverá ser apresentado o
Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano anterior ao da realização
das eleições. (Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

Aqui é de rigor averbar a distinção entre o caso concreto e aquele constante
no Recurso Eleitoral nº 06000485020246200050/RN, cuja fundamentação é transcrita na
peça recursal (id. 43948746, p. 13), eis que no caso do Rio Grande do Norte houve a
efetiva demonstração de impossibilidade de juntada do DRE no PESQELE, enquanto que
no caso atual a demonstração é no sentido contrário.

De igual forma em relação ao julgamento do recurso eleitoral nº
06000380620246200050, também do Rio Grande do Norte e transcrito à p. 12 da petição
recursal (id. 43948746), eis que de seu inteiro teor se extrai:

Num. 43992579 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112433855700000042945838
Número do documento: 24091112433855700000042945838
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:05:02

"No caso em tela, aduz a recorrida não ter sido possível apresentar o
documento no prazo estabelecido porque o sistema PesqEle, desenvolvido
pelo TSE para o registro de pesquisas eleitorais, não estava
adaptado/atualizado para a inclusão de campo próprio a permitir sua juntada.

Para comprovar o alegado, juntou e-mail enviado ao TSE (ID 11009111).

Da leitura do e-mail acima mencionado, denota-se que a recorrida acionou o
TSE para informar que o sistema PesqEle não estava com campo para
inclusão do Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano anterior ao da
realização das eleições, ocasião em que requereu solução para o problema
mencionado, tendo como resposta do TSE: "Prezado(a), a equipe de
desenvolvimento está implementando essa parte da resolução que permite
anexar o DRE no PesqEle"".

Logo, a situação concreta experimentada no Rio Grande do Norte se
diferencia, essencialmente, daquela enfrentada no caso concreto e o julgamento lá
proferido não se adequa à moldura fática aqui conhecida, sendo inaplicável, portanto, a
racionalidade jurídica adotada pelo E. TRE-RN.

Anote-se, de passagem, que a decisão monocrática referenciada na petição
recursal (autos 0600242-07.2024.6.02.0000/AL) restou superada, conforme decisão
proferida em 27/08/2024, nos mesmos autos.

Uma vez que não houve a apresentação tempestiva de todos os documentos
exigidos para a regularidade da pesquisa eleitoral, entende-se, assim como o Juízo de
Origem, que a pesquisa é irregular.

Em relação à tese recursal de que a juntada do documento ocorreu com a
apresentação da defesa e, portanto, estaria suprido o requisito normativo, melhor sorte
não assiste o Recorrente.

Em primeiro ponto porque a juntada do documento essencial para a
regularidade do registro da pesquisa ocorreu apenas em 09/08/2024 (ids. 43948718 e
43948719), quando já superado o prazo para a divulgação da pesquisa segundo o seu
próprio pedido de registro, que foi em 08/08/2024 (id. 43948681).

Permitir essa conduta importaria na divulgação de pesquisas cujos
documentos apresentados no registro seriam insuficientes para o prévio controle, ao
argumento da sua juntada posterior quando já divulgados e conhecidos os resultados da
pesquisa, já produzindo seus efeitos sob a vontade do eleitorado.

Não fosse isso suficiente, importaria em chancelar o descaso do Recorrente
em juntar os documentos a tempo, especialmente ante a possibilidade afirmada de sua
realização no sistema PESQELE, concedendo-lhe tratamento diferenciado em relação a
todos os demais interessados que cumprem com as normas divulgadas pela Justiça
Num. 43992579 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112433855700000042945838
Número do documento: 24091112433855700000042945838
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:05:02

Eleitoral para a realização de pesquisas eleitorais.

Portanto, conclui-se pela irregularidade da pesquisa.

No entanto, vislumbra-se a possibilidade de exclusão da multa imposta na
sentença, por duas razões.

Primeiramente, o MM. Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina - em razão da
ausência de regularidade da pesquisa quanto à juntada do DRE - concluiu pela aplicação
da multa prevista no art. 17, da Res. TSE nº 23.600/2019, que assim dispõe:

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das
informações constantes do art. 2º desta Resolução sujeita as
pessoas responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta
e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis
mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e
105, § 2º) .

Ocorre que a condenação pecuniária decorrente da norma supracitada
somente ocorre quando há divulgação de pesquisa sem prévio registro e, apenas em
casos excepcionais, em pesquisas divulgadas, quando a notória configuração de
irregularidades, em especial quanto a divulgação de uma pesquisa proibida.

E esse não é o caso dos autos, haja visto que, quando de sua divulgação,
vigia decisão judicial favorável para tanto. E mais, que não houve, após sua proibição,
qualquer indício de descumprimento da decisão liminar que determinou a suspensão da
divulgação da pesquisa. Explico.

No caso concreto, em 07 de agosto de 2024, a MM. Juíza de origem indeferiu
a liminar pretendida pelo Partido Solidariedade em impugnação de pesquisa, mantendo-
se a divulgação da pesquisa eleitoral PR-08785/2024, cuja intimação da Representada e
ora recorrente foi recebida no mesmo dia 07 de agosto de 2024, às 17h27min.

No mesmo dia 07 de agosto, mas às 19h42min, quando já encerrado o
expediente, o Solidariedade impetrou mandado de segurança junto a esta Corte Eleitoral,
autuado sob o nº 0600550-53.2024.6.16.0000, cuja liminar deferindo a suspensão da
pesquisa PR-08785/2024 foi proferida em 08/08/2024, às 13h53min.

O Cartório Eleitoral recebeu a informação do deferimento da liminar proferida
por este TRE/PR em 08 de agosto de 2024, às 16h52min (id.43948691).

Conclusos os autos, no mesmo dia 08/08/2024, a MM. Juíza determinou o
cumprimento da liminar às 17h10min.

No mesmo dia 08/08/2024, às 15h20min, mas nos autos do MS nº 0600550-
53.2024.6.16.0000, o partido impetrante ainda requereu a extensão da liminar para o site
Num. 43992579 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112433855700000042945838
Número do documento: 24091112433855700000042945838
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:05:02

"Tem Londrina", porque já teria havido a divulgação da pesquisa em suas mídias
eletrônicas. A decisão estendendo os efeitos da liminar foi encaminhada ao Juízo às
18h50min.

Simultaneamente, o partido também ingressou com o pedido de extensão dos
efeitos da liminar em primeiro grau, como se vê da petição de id. 43948697, inserida no
Pje às 17h50min do dia 08/08/2024.

A intimação da recorrente sobre o deferimento da primeira liminar e da
extensão dos seus efeitos só veio a ocorrer em 08/08/2024, às 18h18min (id. 43948702).
Da mesma forma, a notificação do site TEM LONDRINA somente se perfectibilizou em
08/08/2024, às 18h40min (id.43948703).

Dessa forma, considerando que a divulgação da pesquisa estava prevista
para o dia 08/08/2024, conforme id. 43948682 e que até aquele momento não havia sido
suspensa, a meu ver, a partir da 00:00 hora do dia 08/08/2024, a Recorrente estava
autorizada a divulgar os resultados, pois a decisão de primeiro grau, proferida em
07/08/2024 havia indeferido o pleito de suspensão da aludida pesquisa.

Apenas no dia seguinte foi proferida a liminar com extensão de seus efeitos,
cuja notificação da recorrente somente se efetivou no dia 08/08/2024, às 18h18min.

Após a notificação da recorrente e do site TEM LONDRINA, este último
informou a retirada da notícia da pesquisa em 08/08/2024, às 19h33min (id. 43948705).

Nesse contexto, como a Recorrente e o site TEM LONDRINA retiraram a
publicação da pesquisa tão logo intimados acerca da decisão liminar, não há que se falar
em descumprimento, nem tampouco aplicação da multa prevista no art. 17, da Res. TSE
nº 23.600/2019.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso para, no
mérito, dar parcial provimento ao recurso eleitoral interposto por PREFAB para o fim de
afastar a fixação de multa por divulgação de pesquisa, no valor de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) à Recorrente.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 43992579 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112433855700000042945838
Número do documento: 24091112433855700000042945838
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:05:02

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600061-84.2024.6.16.0042 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
PREFAB FUTURE PUBLICIDADE E PESQUISAS LTDA - Advogado do(a) RECORRENTE:
LAURO VINICIUS RAMOS RABHA - RJ169856 - RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - SDD -
Advogado do(a) RECORRIDO: TALITA SANTIAGO MARINO SILVESTRE - PR104659.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992579 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:43:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112433855700000042945838
Número do documento: 24091112433855700000042945838
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:05:02